Tribunal: TJES
Processo: 5014147-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014147-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO SALLES FILHO

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PRIVADA. IDOSO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Eduardo Salles Filho contra decisão do Juízo da Sétima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1051639-43.1998.8.08.0024, deferiu a penhora de 20% dos proventos de aposentadoria privada do agravante, a ser efetivada por meio de ofício à FUNSSEST – Fundação de Seguridade Social da ArcelorMittal Brasil. O agravante alegou que a medida comprometeria sua subsistência, pois já sofre descontos alimentares e despesas médicas significativas, além de ser idoso e portador de câncer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se é admissível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria privada do agravante, diante da regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil; e (II) definir se a penhora de 20% compromete o mínimo existencial, considerando a condição de saúde e os encargos financeiros do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, salvo as exceções previstas no § 2º, que autorizam a relativização da regra quando preservado percentual suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família.

A jurisprudência do STJ admite a penhora de proventos quando não compromete o mínimo existencial, desde que demonstrada a preservação da dignidade do devedor (AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 19.5.2025).

No caso concreto, o agravante demonstrou que, após descontos alimentares e médicos, restam-lhe apenas 11% da renda líquida mensal (R$ 2.997,63), o que, aliado à sua condição de idoso e portador de neoplasia maligna, justifica a redução do percentual penhorado para garantir sua subsistência.

A penhora de 20% sobre o total líquido dos proventos se mostra excessiva e desproporcional, devendo ser reduzida para 10%, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A regra de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria pode ser relativizada, desde que preservado percentual que assegure o mínimo existencial.

É possível a penhora de proventos de aposentadoria privada, desde que compatível com as condições de saúde, idade e encargos do devedor.

A penhora de valores que comprometa a subsistência de idoso portador de doença grave ofende o princípio da dignidade da pessoa humana e deve ser ajustada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 19-5-2025, DJEN 26-5-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014147-73.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: EDUARDO SALLES FILHO.

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
Eduardo Salles Filho
em face
da
respeitável decisão
id 75964226
(PJe de primeiro grau),
proferida
nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 1051639-43.1998.8.08.0024, instaurado
em desfavor dele
a requerimento da
Banestes Seguros S. A.,

que determinou a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria privada
dele, agravante, “
a ser efetivada mediante ofício à FUNSSEST - FUNDAÇÃO DE SEGR. SOC. DA ARCELORMITTAL BRASIL (CNPJ nº 31.787.625/0001-79)”.

N
as razões do recurso (id 15641855
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso IV, estabelece de forma clara e categórica a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios”;
2) “já suporta o ônus de uma pensão alimentícia que consome 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos. Conforme consta de suas declarações de renda e dos inclusos contracheques e termo de audiência, o mesmo paga alimentos à sua ex-cônjuge e a seu filho incapaz, em cumprimento a uma obrigação legal e de natureza igualmente alimentar. Esta obrigação preexistente e prioritária já reduz drasticamente sua capacidade financeira. Além disso, o Agravante sofre desconto em sua aposentadoria de pagamento de plano de saúde e odontológico, para si e para seus dependentes, o que consome cerca de 29% (vinte e nove por cento) da sua aposentadoria, o que eleva o comprometimento da sua renda para 89% (oitenta e nove por cento), deixando-o com apenas 11% (onze por cento) para prover a sua própria subsistência. A decisão agravada, ao ignorar este fato, impõe um sacrifício desproporcional ao Agravante”; 3) “ aos 75 anos de idade, é portador de câncer de próstata (doc. junto), uma moléstia grave que demanda despesas extraordinárias e contínuas. A isenção de imposto de renda sobre parte de seus proventos, visível em suas declarações, é o reconhecimento pelo próprio Estado de sua condição de saúde delicada e onerosa. Tais despesas de saúde não são supérfluas, mas sim essenciais para a manutenção de sua vida e de um mínimo de qualidade de vida. A redução de sua já combalida renda disponível impactará diretamente sua capacidade de custear o tratamento, colocando em risco seu bem-estar e sua saúde”; e 4) “a renda mensal do Agravante, embora possa parecer expressiva em um primeiro olhar, deve ser analisada sob a ótica de seus encargos. Após a dedução dos 40% de alimentos e dos custos com planos de saúde e odontológico, o valor remanescente é o que efetivamente se destina ao seu sustento e ao custeio de sua doença. Sobre este montante, a imposição de mais um desconto de 20% resultaria em uma quantia insuficiente para cobrir as necessidades básicas de um idoso com uma doença grave, violando o princípio do mínimo existencial”.

Requereu
provimento do recurso reconhecendo-se a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria” e, consequentemente, que seja “afastada” a penhora deferida.

O recurso deve ser
parcialmente
provido.

O art. 833, incisos IV, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “
São impenhoráveis... os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

A Corte Especial do
colendo
Superior Tribunal de Justiça “firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”,
restando esclarecido que “
admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família” (AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19-5-2025, DJEN de 26-5-2025).

No caso, o agravante comprovou que
os
proventos líquidos
dele
relativos ao
mês
7-2025 foram de R$ 2.997,63 (dois mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos - id 15642537). Restou comprovado
ainda
que o agravante
é idoso (id 15642534) e
portador de neoplasia maligna (id 15642535
).

O cenário delineado no recurso justifica a redução do percentual do desconto dos proventos de aposentadoria dele para preservação do mínimo existencial, vertente do princípio da dignidade da pessoa humana.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a respeitável decisão recorrida e reduzir a penhora dos proventos de aposentadoria do agravante para 10% (dez por cento).

Julgo
prejudicado
o agravo interno interposto id 15972573.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.